Tribunal: TJPA
Processo: 0000297-38.2012.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000297-38.2012.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: OZECI DE SANTA BRIGIDA COSTA, LUIS CLAUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. § 1º DO ART. 14 DA LEI 12.016/09. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA EX OFFÍCO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Recurso de Apelação em face de sentença, proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante;

2-
Apelação que apenas alega a perda de objeto da demanda sem adentrar no mérito, o que torna indispensável a reapreciação da sentença em sede de reexame, conforme estabelece o § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016 /09;

3-
Não há se falar em perda de objeto a prejudicar o julgamento do mérito da demanda, pois a situação fática, aventada como ilegal, ocorreu na época em que a impetrante ainda se encontrava cedida para o Município e deve ser apreciada e julgada para confirmar, ou não, a existência do direito pleiteado. Preliminar rejeitada;

4-
Os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade, podendo a administração pública remanejar os servidores de seu quadro funcional, ficando sujeito ao controle de legalidade por parte do judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade e quando inexiste a motivação do ato que ensejou a prática;

5-
A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

6-
A fundamentação da remoção, que faz mera referência à necessidade do serviço” e à discricionariedade administrativa não satisfaz as condições de validade, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo;

7
- Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos. Recurso de Apelação desprovido; sentença confirmada em Reexame.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/024 a 22/04/2024, à unanimidade, conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Negar provimento ao recurso de apelação e, em reexame confirmar a sentença em seus termos. Tudo conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000297-38.2012.8.14.0093

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELADO: OZECI DE SANTA BRIGIDA COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id 16297123) interposta pelo Município de São João de Pirabas em face de sentença (Id. 16297064) proferida pelo juízo de direito do Termo Judiciário de São João de Pirabas, nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, reconhecendo a ilegalidade da remoção da impetrante.

Em suas razões, o apelante alega a perda de objeto da demanda, tendo em vista que a Apelada não é servidora pública do Município de São João de Pirabas, mas sim servidora estadual municipalizada à época; atualmente, já foi revogado o ato de cessão, por meio da Portaria nº 018688-2012 – CRH, logo, ela não faz mais parte dos quadros de funcionários do município Apelante, o que impede por completo o cumprimento da decisão proferida.

Requer o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.

Certificada a não apresentação de contrarrazões recursais (Id 16297130).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 17281710).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, observo que, apesar da determinação da sentença de remessa para reexame necessário, o processo subiu ao tribunal classificado apenas como recurso de apelação.

Por certo, havendo recurso, o reexame perde o objeto, pois a matéria já se encontra devolvida à instância superior como deveria ser por força de lei. Ocorre que, no caso concreto, o Município recorre alegando apenas a perda de objeto da ação mandamental, sem adentrar no mérito da questão julgada, o que torna indispensável a reapreciação da sentença em sede de reexame, conforme estabelece o § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016 /09.

Conheço

da remessa necessária e do recurso de apelação porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Preliminar

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante alega que exerce o cargo de escrevente datilógrafa ref. III desde o ano de 1988, no Município de São João de Pirabas. Em 2012, foi removida, sem justificativa, da Escola Dircélia Koury Palmeira, localizada na sede do município, para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental na localidade de Boa Esperança, distante a mais de 50km de sua residência.

Sustenta a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, finalidade e motivação dos atos públicos e requer a suspensão do ato com seu retorno para sua lotação de origem.

Junta Portaria de remoção nº 491/2012-GAB/PMSJP, de 18/05/2012; Memorando de comunicação da servidora sobre sua nova lotação a contar de 22/05/2012(Id 16297062 - Pág. 6-7)

Concedida a medida liminar pleiteada (Id 16297062 - Pág. 13-16). Sobreveio sentença concessiva da segurança, nos seguintes termos dispositivos:

“Ante o exposto, defiro a segurança pleiteada, ratificando a liminar concedida (fls. 20/23), a fim de tornar sem efeito a portaria nº 491/2012-GAB/PMSJP expedida pelo impetrado, e determino que a impetrante exerça seu cargo de escrevente datilógrafa, ref. III, na localidade sede do Município de São João de Pirabas.

O não cumprimento da segurança implicará o pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da impetrante, sem prejuízo deste Juízo adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei n. 8.328/2015 do Estado do Pará) e em honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula 512 do STF.

Por consequência:

1. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 12.016.2009.

2. Ciência ao Ministério Público.

3. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se.”

O apelante alega a perda de objeto tendo em vista que a Apelada não é servidora pública do Município de São João de Pirabas, mas sim servidora estadual municipalizada à época; sendo, atualmente, já revogado o ato de cessão, por meio da Portaria nº 018688-2012 – CRH, logo, ela não faz mais parte dos quadros de funcionários do município Apelante, o que impede por completo o cumprimento da decisão proferida.

Reporto a situação retratada nos autos: a remoção se deu em
22/05/2012
, a ação foi impetrada em
20/06/2012
; a liminar concedida em
25/06/2012
; a cessão da servidora foi revogada em
01/12/2012
, conforme Portaria nº 018688-2012 – CRH; e a sentença prolatada em 24/08/2021.

Considerando a cronologia dos fatos, não há se falar em perda de objeto a prejudicar o julgamento do mérito da presente demanda, pois a situação aqui apresentada ocorreu na época em que a impetrante ainda se encontrava cedida para o Município e, observada a ilegalidade, merecia reparo, o que foi feito à época com a concessão da liminar. Assim, a questão deve ser apreciada e julgada para confirmar, ou não, a existência do direito pleiteado.

O superveniente retorno da servidora para o quadro do ente estadual não apaga o ato supostamente ilegal imputado ao Município na época em que a servidora exercia suas atividades na esfera municipal. Acrescente-se que a cessão foi revogada após a concessão da liminar e somente noticiada em sede de apelação.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Passo ao reexame da sentença, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/09.

O cerne da questão em apreço cinge-se em analisar se o ato de remoção de ofício, da impetrante, praticado pela Secretaria Municipal de Educação de São João de Pirabas foi ilegal e abusivo, sob a alegação de ausência de motivação, decorrente do remanejamento da impetrante de unidade educacional situada na Sede do Município para o desempenho suas atividades localizadas em escolas localizada a 50km de distância.

Do ato de remoção, Portaria nº 491/2012-GAB, respaldado na discricionariedade da Administração, observa-se a motivação genérica de necessidade de servidor no quadro de apoio da secretaria da escola de destino, Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental da Vila de Boa Esperança.

Com efeito, é certo que os servidores públicos não gozam da garantia de inamovibilidade e que a remoção é ato discricionário da Administração Pública, que tem o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional, desde que observado o critério de conveniência e oportunidade, ainda que sejam servidores estáveis.

O ato de remoção de servidor público contempla o caráter discricionário, devendo funcionar a serviço do interesse público. No entanto, a regra não é absoluta.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que transcrevo:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1
o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.

6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos.

7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito.

8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

( AgInt no AgInt no AREsp 1.108.757/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NORTEADOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO PARA FORMULAÇÃO DO ATO. PORTARIA 050/2017. REMOÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTATUTO MUNICIPAL ASSEGURA A DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 05007959320178050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO FÁTICO E JURÍDICO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação dos atos administrativos, ou melhor, a apresentação ou exposição dos motivos de fato e direito que ensejaram a sua edição, traz em seu bojo um dever decorrente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não há a possibilidade do exercício adequado desses direitos, em um cenário de ausência de conhecimento sobre as razões que ensejaram a ação administrativa. Constam nos autos de infração justificava de modo genérica sem apontar claramente quais seriam os motivos ensejadores da penalidade, afrontando desse modo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se, via de regra, de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei nº 8.078/1990, estando, no entanto, adstrito à aplicação do princípio da motivação, o qual impõe ao Administrador Público o dever de fundamentar suas decisões, sobretudo aquelas que imponham gravames para a esfera jurídica do administrado, incluindo os que decidem recursos administrativos e aplicações de sanções. 3. No caso dos autos, não foi preenchido o requisito da motivação do ato administrativo quanto aos pressupostos fáticos e jurídicos para sua imposição, indo de encontro ao que prediz o art. 49, § 1º, da Lei Estadual nº 2.794/2003. Isso porque, o auto de infração foi lavrado e justificado de forma genérica, imputando diversos dispositivos legais como fundamento, muitos dos quais, no entanto, nem sequer se aplicam ao caso vertente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07136350220128040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - DISPENSA DE FUNÇÃO DE VICE-DIRETOR - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - ANULAÇÃO. -
A prévia motivação é requisito de validade do ato administrativo, mostrando-se especialmente relevante quando dele resulte prejuízo para os administrados - A motivação genérica não é suficiente para atendimento do requisito de validade do ato administrativo, uma vez que impossibilita a verificação observância dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que devem permear todos atos da Administração - Havendo previsão legal de hipóteses diversas para a dispensa do servidor, não se considera motivado o ato administrativo que o exonera indicando genericamente a lei de regência, sem apontar a razão concreta do desligamento
(TJ-MG - MS: 10000205591290000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora (TJ-PA - AI: 00043220920178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018).

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. REMOÇÃO DE SERVIDORA PROFESSORA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. 2. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. 3.
A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos
. 4. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001635420188140032, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2021)”

Exsurge a possibilidade do controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como
a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática
, como na hipótese vertente.

No caso concreto, o ato que determinou a remoção da impetrante mostra-se eivado de nulidade, pois traz mera referência à necessidade do serviço e à discricionariedade da Administração, motivação genérica que caracteriza a ausência de motivação. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto
, conheço da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação. Nego provimento ao recurso de apelação; em reexame necessário, confirmo os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024